Tribunal: TJBA
Processo: 8035723-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035723-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAURICIO CERQUEIRA SANTOS NETO e outros Advogado(s): TAILANE NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÂ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. VALOR ARBITRADO PELO JUIZ A QUO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra decisão que decretou sua prisão preventiva após o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, excesso de prazo na formação da culpa, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, além de requerer arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a duração da custódia cautelar caracteriza excesso de prazo e constrangimento ilegal; (iii) determinar se permanecem contemporâneos os fundamentos que justificam a segregação cautelar; e (iv) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos informativos coligidos aos autos, especialmente pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais, configurando o fumus commissi delicti. O paciente descumpre medidas cautelares anteriormente impostas, ausenta-se do distrito da culpa e deixa de observar determinações judiciais, circunstâncias que evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal e à regularidade da persecução criminal. O descumprimento reiterado das cautelares revela a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP e autoriza a adoção da prisão preventiva nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312 do CPP. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em circunstâncias específicas do caso, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. A alegação de excesso de prazo não prospera porque o processo apresenta andamento regular, tendo as redesignações de audiência decorrido da necessidade de localização da vítima e de testemunhas essenciais, bem como da realização de atos processuais por videoconferência em razão da custódia do réu em outro Estado. A configuração do excesso de prazo exige demonstração de demora injustificada decorrente exclusivamente da inércia estatal, circunstância não verificada no caso concreto. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos riscos processuais que a medida busca prevenir, especialmente o risco de evasão, de comprometimento da instrução criminal e de descumprimento de determinações judiciais. A evasão do distrito da culpa e o descumprimento das medidas cautelares constituem fatos atuais que preservam a contemporaneidade dos fundamentos cautelares. A existência de ação penal posterior pela suposta prática do crime de ameaça contra a ex-companheira do paciente reforça a avaliação judicial acerca do risco de reiteração delitiva. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios não comporta conhecimento, uma vez que já houve prévia fixação da verba honorária pelo juízo de origem em favor da defensora dativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência das medidas menos gravosas. Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a marcha processual é regularmente impulsionada e a demora decorre de circunstâncias justificadas, alheias à inércia estatal. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência atual dos riscos processuais que a medida busca neutralizar, e não exclusivamente pela data do fato investigado. A decisão cautelar fundamentada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e à preservação da instrução criminal atende às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se conhece de pedido de arbitramento de honorários advocatícios quando a verba já foi fixada pelo juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII e LXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 319 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 858.688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015; STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2010; STJ, RHC 131.779/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.03.2021, DJe 11.03.2021; TJSP, HC 2063461-43.2022.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033109-43.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante TAILANE NASCIMENTO DOS SANTOS e como Paciente MAURICIO CERQUEIRA SANTOS NETO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do presente Habeas Corpus e nesta parte, DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.